Tribunal: STF
Processo: RE 1283884
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2): 
    “APELAÇÃO CÍVEL – Servidor Público Municipal – Majoração da jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais, sem a contraprestação equivalente – Alteração realizada em virtude de declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 218/2010 – Efeito ex tunc – Nulidade da lei desde a sua edição – Prevalência do artigo 124 da Lei Complementar nº 01/90 – Fixação de vencimento – Matéria que deve observar o princípio da reserva da legalidade – Paradigma apontado que não autoriza a fixação de novo padrão de vencimento pelo Poder Judiciário – Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 7º, V; e 37, XV, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Da leitura acurada dos autos, é possível extrair que se tornou incontroverso que o autor foi aprovado em concurso público municipal para ocupar o cargo de Enfermeiro com remuneração fixada para uma jornada de trabalho equivalente à 30 horas semanais, nos exatos termos havidos no edital n. 03/2011.” (eDOC 11, p. 12).
    Aduz-se, ainda, que “a declaração de inconstitucionalidade da LC 218/2010 teve por consequência a majoração da jornada de trabalho da autora, de 30 horas prevista no Edital 03/2011 para 40 horas semanais, porquanto voltou a prevalecer a redação original do artigo 124 da LC nº 1/1990, segundo o qual nenhum servidor público municipal poderá prestar sob qualquer fundamento, menos de 40 horas semanais de trabalho.” (eDOC 11, p. 12).
    Defende-se, por fim, que “é irrefutável que ao ofertar - no Edital 03/2011 - a carga horária de 30 horas semanais, a administração municipal também ofertou a remuneração correspondente. Assim agindo, dado posse ao servidor nas condições ofertadas no certame, não é conferido à administração fazer qualquer alteração que venha de encontro com as garantias constitucionais do trabalhador sem conferir a devida equivalência, notadamente às relativas às garantias remuneratórias do servidor.” (eDOC 11, p. 14).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP, inicialmente, inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 14).
    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil em face do Tema 514 (ARE 660.010-RG) da sistemática da repercussão geral (eDOC 23). 
    Recebidos os autos na origem, os autos retornaram à Turma julgadora para reexame e possível retratação (eDOC 27, p. 8-9). Na oportunidade, o órgão julgador manteve o entendimento do acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 27, p. 15):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. Tema 514 do Supremo Tribunal Federal. Caso concreto que exige a análise de questões não submetidas à Suprema Corte, não sendo o caso de retratação do julgado. Acórdão mantido em todos os seus termos.” 
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 27, p. 19-20).
    Em 3.8.2020, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo (eDOC 29). 
    O processo veio-me por distribuição em 14.8.2020 (eDOC 30). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 8, p. 3-4): 
    “Objetiva a autora, por meio da presente ação denominada “ação de indenização por perdas de vencimentos e incorporação”, seja o Município de Taubaté condenado ao “pagamento indenizatório da importância de R$ 27.839,75, referente à diferença havida entre as horas pagas e as efetivamente trabalhadas até o mês de março de 2017, devendo o referido valor ser atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento, à mesma base legal, acrescido de juros de mora contados da citação, bem como das parcelas mensais vincendas até o trânsito em julgado da lide”, bem como a “acrescer em folha de pagamento o percentual de 33,33% (trinta e três virgula trinta e três por cento), o qual deverá incidir sobre a remuneração básica e demais benefícios calculados sobre aquela, em remuneração vincenda ou futura da requerente, a partir do trânsito em julgado da r. sentença proferida, incorporando em definitivo à remuneração correspondente à servidora, sob pena de pagamento da multa que for arbitrada pelo juízo e sem prejuízo das demais medidas aplicáveis” (fls. 09). 
    Consta dos autos que a autora foi aprovada em concurso público para o cargo de Técnico de Enfermagem, cujo Edital nº 03/2011 previa vencimentos de R$ 1.242,05 equivalentes à jornada de trabalho de 30 horas semanais. 
    Por intermédio do Memorando nº 85/2013, expedido pelo Diretor de Departamento de Administração do Município de Taubaté, a autora foi informada que, a partir de 14.10.2013, os profissionais de saúde, incluindo o cargo de Técnico de Enfermagem, passariam a cumprir a jornada de trabalho mensal de 40 horas semanais, sem, contudo, alteração no valor dos vencimentos. 
    Referida alteração na jornada de trabalho se deu em decorrência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 018912-82.2013.8.26.0000, que julgando procedente o pedido, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 218/2010. 
    Volta-se a recorrente contra a falta de contraprestação equivalente ao aumento da carga horária de trabalho. 
    Não assiste razão à recorrente. 
    De fato, o C. Órgão Especial, declarou, com efeito ex tunc, a inconstitucionalidade das Leis Complementares 218/10 e 297/2012, nos seguintes termos: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade - Ajuizamento pelo Prefeito de Taubaté - Leis Complementares nºs. 218/10 e 297/12, repristinadas, de origem parlamentar, que disciplinam jornada semanal de trabalho de certa categoria de servidores - Matéria afeta ao regime jurídico de servidor público, de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo - Vício configurado - Violação aos artigos 5º, 24, parágrafo 2º, 4 e 144, da Constituição do Estado de São Paulo - Inconstitucionalidade configurada- Ação procedente.” (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 0189012-82.2013.8.26.0000; Relator: Des. Walter de Almeida Guilherme; Órgão Julgador: Órgão Especial; Data do Julgamento: 14/05/2014; Data de Registro: 30/05/2014). 
    À evidência, os efeitos gerados pelas leis declaradas inconstitucionais, as quais diziam respeito à jornada de trabalho dos cargos de Assistente Social, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem, Farmacêutico e Nutricionista do Município de Taubaté, são nulos desde a sua edição.
    Logo, deve ser considerada nula a jornada de trabalho de 30 horas semanais prevista no edital do concurso, devendo prevalecer a disposição contida no artigo 124, da Lei Complementar nº 01/90, segundo o qual “nenhum servidor público municipal, inclusive os ocupantes de cargo em comissão de que trata o Anexo II, poderá prestar sob qualquer fundamento, menos de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo exceções prevista em Lei.””
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares Municipais 01/90; 218/10; e 297/12), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 902.928-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.9.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 635.358-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.11.2015).
    Ademais, ao contrário da argumentação desenvolvida pela parte recorrente, a discussão que foi travada no STF, no ARE 660.010-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 514 - Ampliação de jornada de trabalho sem o correspondente aumento de remuneração), não guarda semelhança com a matéria destes autos. Com efeito, um dos fundamentos adotados pelo Tribunal a quo para manter a sentença de improcedência foi a repristinação da Lei municipal nº 01/1990, que prevê a jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os servidores do Município, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade com efeito ex tunc das Leis municipais nºs 218/2010 e 297/2012. 
    Assim, verifica-se que esse fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não foi atacado no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente